Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-84.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-84.2024.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
VALDEY FERREIRA DA SILVA

APELADO: PEDRO ALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
RYKSON FRANKLYN NOGUEIRA BACELAR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DO SERVIDOR. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO. VERBA DEVIDA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL INOPONÍVEIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O autor ajuizou ação em face do ente municipal, alegando ser servidor público municipal e fazer jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço. O juízo a quo reconheceu a prescrição em relação às verbas retroativas aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público a implementar o adicional e pagar os valores em aberto.

2. O ente municipal interpôs recurso de apelação, alegando que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede que sejam gastos valores para além do limite de despesa com pessoal. Também disse que, por conta da Lei Complementar nº 173/2020, teria sido suspenso o período aquisitivo entre 2020 e 2021.

II. Questão em discussão

3. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) a Lei Complementar nº 173/2020 suspendeu o cômputo do período aquisitivo entre 2020 e 2021; e se (ii) os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal impedem o pagamento do adicional.

III. Razões de decidir

4. A alegação de que a Lei Complementar nº 173/2020 teria suspendido o cômputo do período aquisitivo entre 2020 e 2021 não foi apresentada à instância de origem, configurando-se a inovação recursal, que impede o conhecimento do apelo nesse quesito.

5. O
s limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal, não servem de justificativa para o não cumprimento de direitos do servidor público, sobretudo quando devidamente previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000145-84.2024.8.05.0123
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITANHEM e como apelada PEDRO ALVES DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.